Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-41.2022.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-41.2022.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 589.248.419-04 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DA DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO ANO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pela Cooperativa de Crédito e pelos devedores contra sentença que, em embargos à execução relativos a Cédula de Crédito Rural Hipotecária, limitou a elevação dos juros moratórios a 1% ao ano, determinou a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária e manteve a cobrança da capitalização diária expressamente pactuada, distribuindo os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de crédito rural; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para prorrogação compulsória da dívida; (
iv
) avaliar a legalidade da capitalização diária de juros e da utilização do CDI como índice de correção monetária, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, inexistindo cerceamento de defesa.

A cédula de crédito rural, destinada ao fomento da atividade produtiva, não caracteriza relação de consumo, salvo comprovada vulnerabilidade do devedor, hipótese não evidenciada no caso.

O alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural, depende de comprovação da incapacidade de pagamento por fatores adversos e demonstração objetiva do impacto na produção, requisitos não atendidos.

A capitalização de juros em cédula de crédito rural é lícita quando expressamente pactuada, conforme Súmula 93 do STJ e MP nº 2.170-36/2001, sendo válida a previsão de capitalização diária no contrato.

O CDI, por possuir natureza remuneratória, é inadequado como índice de correção monetária em contratos de crédito rural, devendo ser substituído por índice que reflita exclusivamente a inflação, como o INPC, em observância à Súmula 176 do STJ e ao art. 5º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 167/67.

A elevação dos juros moratórios acima de 1% ao ano é vedada pelo Decreto-Lei nº 167/67, impondo-se sua limitação.

A distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais é adequada quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a matéria for exclusivamente de direito e a prova documental existente for suficiente para o deslinde da causa.

A relação jurídica oriunda de cédula de crédito rural, destinada ao fomento da atividade produtiva, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovada vulnerabilidade do devedor.

A prorrogação compulsória da dívida rural exige a comprovação da incapacidade de pagamento por fatores adversos e a demonstração objetiva do impacto na produção, não se configurando direito automático.

É lícita a capitalização de juros em cédula de crédito rural quando expressamente pactuada, inclusive com periodicidade diária.

É ilegal a utilização do CDI como índice de correção monetária em contrato de crédito rural, devendo ser substituído por índice que reflita exclusivamente a inflação.

Os juros moratórios nas cédulas de crédito rural estão limitados a 1% ao ano.

Na sucumbência recíproca, a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais é medida adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, parágrafo único, e 85; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º e parágrafo único; Lei nº 4.829/65; Decreto nº 22.626/33, art. 4º; MP nº 2.170-36/2001; Súmulas 93, 176 e 298 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 06/08/2015; STJ, Súmulas 93, 176 e 298; TJMT,
Ap
40301/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/06/2018; TJMT, N.U 1001966-68.2023.8.11.0009, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 10/06/2025; TJMT, N.U 1048178-17.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08/08/2025; TJMT, N.U 0002202-41.2017.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/07/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000862-41.2022.8.11.0085

ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO DA SILVA, COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
X
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, ANTONIO DA SILVA, FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação
, o primeiro
interposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, o outro interposto por
FRANCISCO DA SILVA e ANTONIO DA SILVA
,
contra
a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos
por Antônio e Francisco,
em face da
Cooperativa
d
e Crédit
o
, para
: (i) limitar a elevação da taxa de juros constante da cédula em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5° do Decreto-Lei n° 167/1967; e (
ii
) determinar a substituição do índice CDI (certificado de depósito interbancário) pelo índice do INPC para fins de correção monetária, devendo ser recalculado o débito em cobrança com compensação dos valores ou devolução, com correção monetária a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a partir da citação.

Irresignada
, a Cooperativa de Crédito
sustenta, em síntese, a
validade da utilização do CDI como índice de correção monetária, argumentando pela superação da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta
que o entendimento jurisprudencial evoluiu no sentido de reconhecer a possibilidade de utilização do CDI como parâmetro para encargos financeiros em contratos bancários, desde que não verificada abusividade em cotejo com as taxas médias de mercado.

Bem ainda
, a
Cooperativa
apelante questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença, argumentando que a condenação proporcional de 50% para cada uma das partes não refletiria adequadamente o resultado do julgamento.

Em contrarrazões, os embargantes, ora apelados, defendem a manutenção integral da sentença,
pedindo pelo desprovimento do recurso.

Inconformados, os embargantes interpuseram recurso de apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de saneamento do feito e produção de provas periciais.

No mérito, reiteraram o direito à prorrogação compulsória do contrato, a aplicabilidade do
CDC
à espécie, com a consequente inversão do ônus da prova
.

Arguiram
a ilegalidade da capitalização diária de juros por ausência de pactuação expressa e a inoponibilidade dos efeitos da mora.

Em contrarrazões, a Cooperativa de Crédito apelada pugnou pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Julgamento antecipado)

Eminentes pares:

Os embargantes
, alega
m
que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral e de prova pericial, resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.”

(
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, fundamentou adequadamente a desnecessidade de dilação probatória, consignando que "a matéria em debate é exclusivamente de direito" e que "as alegações controvertidas
se encontram
elucidadas pela prova documental, máxime pelo contrato firmado entre as partes, de modo que o conjunto probatório produzido se mostra suficiente para o convencimento deste Juízo".

Ademais, conforme se verifica dos autos, as partes foram regularmente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo os embargantes se limitado a defender a necessidade de prévio saneamento do feito e requerer a homologação dos laudos e cálculos apresentados com a exordial, sem indicar concretamente outras provas a serem produzidas. A Cooperativa embargada, por sua vez, manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide.

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ
em Recursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382
do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Na origem, os apelantes ajuizaram embargos à execução em face da Cooperativa de Crédito, alegando, em síntese, a existência de diversas irregularidades e abusividades na Cédula de Crédito Rural Hipotecária n° B306308230, celebrada entre as partes em 20/08/2013, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago em três parcelas iguais e sucessivas, com vencimento da primeira prestação em 15/08/2014 e a última em 15/08/2016.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução para: (i) limitar a elevação da taxa de juros constante da cédula em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5° do Decreto-Lei n° 167/1967; e (
ii
) determinar a substituição do índice CDI (certificado de depósito interbancário) pelo índice do INPC para fins de correção monetária, devendo ser recalculado o débito em cobrança com compensação dos valores ou devolução, com correção monetária a partir do desembolso e com juros de mora de 1% a partir da citação.

Pois bem.

Os embargantes sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, com a consequente inversão do ônus da prova.

A questão relativa à aplicabilidade do CDC aos contratos bancários, especialmente àqueles destinados ao fomento da atividade rural, demanda análise acurada da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

No caso em análise, verifica-se que os embargantes são produtores rurais e firmaram com a Cooperativa de Crédito uma Cédula de Crédito Rural Hipotecária para financiamento de sua atividade produtiva. Trata-se, portanto, de contrato destinado ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelos embargantes, e não para consumo final.

A teoria finalista, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência para definição do conceito de consumidor, considera como tal apenas aquele que adquire o produto ou serviço para utilizá-lo como destinatário final, não o empregando como insumo ou meio de produção para desenvolvimento de atividade econômica.

Quando o produto ou serviço é adquirido para implementação de atividade econômica, como ocorre no caso dos autos, não se configura relação de consumo, pois ausente o requisito da destinação final do bem ou serviço.

Excepcionalmente, admite-se a aplicação da teoria finalista mitigada, estendendo a proteção do CDC a pessoas físicas ou jurídicas que, embora não sejam destinatárias finais do produto ou serviço, encontrem-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

Contudo, no caso específico dos contratos de crédito rural, a relação jurídica é regida por legislação especial (Lei nº 4.829/65 e Decreto-Lei nº 167/67), que estabelece regramento próprio e específico para essa modalidade de financiamento, inclusive com limitações de encargos e condições diferenciadas em relação aos contratos bancários comuns.

Assim, considerando a natureza do contrato em discussão (cédula de crédito rural), sua finalidade (fomento da atividade produtiva) e a existência de legislação específica regulamentando a matéria, não se mostra adequada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

Os embargantes sustentam o direito à prorrogação compulsória do contrato, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do
STJ
, em razão de intempéries climáticas e crises nacionais de enfermidade animal que teriam afetado sua capacidade produtiva e, consequentemente, sua capacidade de pagamento.

De fato, o Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, estabelece que "fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações".

A Súmula 298 do
STJ
, por sua vez, estabelece que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Contudo, o direito à prorrogação da dívida rural não é automático, estando condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, notadamente a comprovação da
incapacidade de pagamento do mutuário em decorrência de uma das situações previstas no Manual de Crédito Rural.

No caso em análise, embora os embargantes aleguem a ocorrência de intempéries climáticas e crises nacionais de enfermidade animal que teriam afetado sua capacidade produtiva, não lograram comprovar de forma inequívoca o impacto direto dessas circunstâncias em sua produção e, consequentemente, em sua capacidade de pagamento.

Os decretos municipais apresentados pelos embargantes, que declaram
situação de emergência
ou estado de calamidade pública em determinados períodos, são insuficientes para comprovar o efetivo impacto dessas situações na produção específica dos embargantes.

Ademais, o laudo técnico apresentado pelos embargantes, além de extremamente genérico, foi produzido unilateralmente, sem a participação da parte contrária, o que compromete sua imparcialidade e credibilidade como elemento probatório.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos comprovação de que os embargantes tenham formulado pedido administrativo de prorrogação perante a instituição financeira antes do vencimento da obrigação, o que, embora não seja requisito expressamente previsto na legislação, constitui prática recomendável para demonstrar a boa-fé do devedor e possibilitar à instituição financeira a análise da situação antes da configuração da mora.

Portanto, não tendo os embargantes comprovado adequadamente o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação da dívida, não há como reconhecer o direito ao alongamento pleiteado.

Colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CDC INAPLICÁVEL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 7. O alongamento da dívida rural, conforme Súmula 298 do STJ, depende de comprovação da
incapacidade financeira do mutuário e requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira. Ausentes tais requisitos no caso concreto, não há como acolher o pedido. (...). O alongamento da dívida rural exige comprovação da incapacidade financeira do devedor e requerimento administrativo prévio. (...). (N.U 1001966-68.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

Os embargantes alegam a ilegalidade da capitalização diária de juros por ausência de pactuação expressa no contrato.

A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital, passando aqueles a também render juros. Trata-se de prática que, em regra, era vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto no art. 4º do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), que proibia a contagem de juros sobre juros.

Contudo, em relação às cédulas de crédito rural, o Decreto-Lei nº 167/67, em seu art. 5º, estabelece que "as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquele Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada à operação".

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros, conforme enunciado da Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça: "A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".

Posteriormente, com a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como MP nº 2.170-36/2001), passou-se a admitir expressamente a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi firmado em 20/08/2013, portanto, após a edição da referida Medida Provisória. Ademais, consta expressamente da cédula de crédito rural a previsão de capitalização diária dos juros, conforme se verifica
da cláusula "Encargos Financeiros", que estabelece que sobre o valor do título incidirão "juros à taxa efetiva de 4,5% ao ano, calculados e capitalizados diariamente com base na taxa proporcional diária".

Portanto, havendo previsão contratual expressa, é lícita a capitalização de juros na forma pactuada, não havendo que se falar em ilegalidade.

Por fim, os embargantes alegam a inoponibilidade dos efeitos da mora, sustentando que teriam direito à prorrogação do contrato e que haveria ilegalidade nos encargos cobrados no período de normalidade.

A descaracterização da mora, segundo entendimento consolidado na jurisprudência, ocorre quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, ou seja, antes do inadimplemento.

No caso em análise, conforme já exposto, não restou comprovado o direito dos embargantes à prorrogação do contrato, uma vez que não demonstraram adequadamente o preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Quanto aos encargos cobrados no período de normalidade, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada (4,5% ao ano) está dentro dos limites legais e não se mostra abusiva. A capitalização de juros, por sua vez, foi expressamente pactuada, sendo lícita sua cobrança.

O único ponto em que se verificou ilegalidade foi na utilização do CDI como índice de correção monetária e na elevação da taxa de juros em caso de mora para patamar superior ao limite legal de 1% ao ano, conforme reconhecido na sentença recorrida.

Contudo, essas ilegalidades, por si só, não são suficientes para descaracterizar a mora, uma vez que não dizem respeito aos encargos cobrados no período de normalidade, mas sim aos encargos moratórios, que incidem apenas após o inadimplemento.

Portanto, não há que se falar em
descaracterização
da mora.

Ante o exposto,
devido
o
desprovimento do recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo-se a sentença recorrida quanto aos pontos impugnados.

Passo à análise do recurso interposto pela Cooperativa.

A Cooperativa de Crédito sustenta a validade da utilização do CDI como índice de correção monetária, argumentando pela superação da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça.

A questão central diz respeito à possibilidade de utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária em contratos bancários, especialmente em cédulas de crédito rural.

O CDI representa a taxa média diária dos empréstimos interbancários, refletindo o custo do dinheiro para os bancos em operações de curtíssimo prazo. Trata-se, portanto, de taxa que engloba não apenas a correção monetária, mas também elementos de remuneração do capital.

A Súmula 176 do
STJ
estabelece que "é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP".

Embora a apelante sustente a superação desse entendimento, citando precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que teriam modificado o entendimento consolidado na referida súmula, verifica-se que tais precedentes
se referem
a situações específicas e não representam uma revogação expressa da súmula.

Ademais, no caso específico dos contratos de crédito rural, há legislação especial regulamentando a matéria, notadamente o Decreto-Lei nº 167/67, que estabelece regramento próprio para os encargos financeiros aplicáveis a essa modalidade de financiamento.

O art. 5º do referido decreto-lei estabelece que "as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar", e seu parágrafo único dispõe que "em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano".

Assim, a utilização do CDI como índice de correção monetária em contratos de crédito rural, além de contrariar o entendimento consolidado na Súmula 176 do STJ, também representa uma forma indireta de elevação da taxa de juros para patamar superior ao limite legal estabelecido no parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67.

Portanto, correta a sentença recorrida ao determinar a substituição do índice CDI pelo INPC para fins de correção monetária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CDI COMO COMPONENTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
(...)
Não há contradição no acórdão embargado, o qual fundamenta, de forma coerente e
clara, que a utilização do CDI, somada à taxa fixa de 0,39% ao mês, extrapola os parâmetros médios de mercado, configurando onerosidade excessiva ao consumidor. O acórdão embargado não declara a ilegalidade absoluta do CDI como componente dos juros remuneratórios, mas reconhece a abusividade em razão das peculiaridades do caso concreto. A divergência de entendimento entre Câmaras ou com precedentes do STJ não configura contradição interna ao julgado, mas eventual divergência jurisprudencial, que deve ser enfrentada por meio de recurso próprio, e não por embargos declaratórios. A pretensão da embargante visa à modificação do resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes para a resolução da controvérsia. (N.U 1048178-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. MORA DEBENDI AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os pedidos deduzidos em juízo podem ser analisados por meio da leitura dos contratos e dos documentos já constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado. A sentença deixou de se manifestar sobre os juros moratórios, mas a omissão foi suprida na própria instância recursal, não sendo necessária a anulação da decisão. A Taxa DI, por conter natureza
remuneratória, é inadequada como índice de correção monetária, pois incorpora elementos que vão além da mera recomposição inflacionária, devendo ser substituída pelo IPCA.

Os juros moratórios convencionados em 125,000015% ao ano excedem o limite legal estabelecido pela Súmula 379 do STJ, devendo ser reduzidos a 1% ao mês. Nos termos do Tema 28 do STJ, a presença de encargos abusivos na fase de normalidade contratual, como a adoção da Taxa DI como fator de correção monetária, afasta a caracterização da mora debendi. A capitalização de juros é válida por estar expressamente prevista no contrato e de acordo com a MP n. 2.170-36/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A utilização da Taxa DI (CDI) como índice de correção monetária é abusiva por conter natureza remuneratória, devendo ser substituída por índice que reflita exclusivamente a inflação.
(...)
(N.U 0002202-41.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

A Cooperativa de Crédito questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença, argumentando que a condenação proporcional de 50% para cada uma das partes não refletiria adequadamente o resultado do julgamento.

O ordenamento processual civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de
10%
e o máximo de
20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Havendo sucumbência recíproca, os honorários serão proporcionalmente distribuídos e compensados entre as partes.

No caso em análise, verifica-se que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, reconhecendo a ilegalidade de alguns encargos contratuais (utilização do CDI como índice de correção monetária e elevação da
taxa de juros em caso de mora para patamar superior ao limite legal de 1% ao ano), mas rejeitando outros pedidos formulados pelos embargantes (direito à prorrogação do contrato, aplicabilidade do CDC, ilegalidade da capitalização de juros e inoponibilidade dos efeitos da mora).

Considerando que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas na demanda, mostra-se adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, conforme determinado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025